Tribunal: TJDFT
Processo: 0700130-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700130-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: REGINALDO BARROSO DE REZENDE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual deferiu em parte a tutela de urgência para determinar à agravante o custeio ao agravado do medicamento RELYVRIO, conforme prescrição médica. O pedido de efeito suspensivo já foi analisado no plantão. Intime-se o agravado, para, querendo, responder o instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, facultando-se-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Com a resposta do recurso, retornem conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator